Tribunal: TJDFT
Processo: 0000562-84.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTÊNCIA.
1. Não há omissão no acórdão quando a possibilidade de pagamento da verba objeto da compensação e o arbitramento da verba honorária foram objeto de apreciação pelo voto vogal, com posterior adesão pelo Relator.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.